Tribunal: TCU
Processo: 007.857/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 696/2026-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANMP) em face do Acórdão 372/2026-TCU-Plenário , que não conheceu de pedido de reexame interposto pela mesma entidade contra o Acórdão 2746/2025-TCU-Plenário , o qual julgou auditoria operacional acerca da concessão de benefícios por incapacidade temporária por meio do sistema Atestmed. Considerando que, em virtude de sua peculiar natureza recursal, os embargos de declaração objetivam corrigir obscuridade, omissão ou contradição de deliberações recorridas, a teor do que estabelece o art. 34, caput , da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, bem assim o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/2015). Considerando que, antes de adentrar ao mérito dos embargos, é necessário superar algumas preliminares relacionadas a aspectos formais e processuais que, se não observados, podem levar à inadmissibilidade do recurso. Considerando que uma dessas preliminares a ser vencida é a legitimidade, isso porque a oposição de embargos de declaração é restrita às partes do processo ou aos terceiros que tenham interesse jurídico na decisão embargada, o que implica que terceiros alheios ao processo não podem apresentar o recurso (e.g. Acórdão 2535/2024-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 16/04/2024, da minha relatoria). Considerando que a embargante alega, em síntese, a ocorrência de contradição no Acórdão 372/2026-TCU-Plenário por ter-lhe negado legitimidade recursal e indeferido seu pedido de sustentação oral, a despeito de a ANMP ter sido ouvida durante os trabalhos de auditoria e figurar como destinatária de comunicação da decisão de mérito; bem como a ocorrência de omissão quanto à ausência de análise dos argumentos de mérito apresentados (impossibilidade técnica e ética do exame puramente documental) e de fatos novos supervenientes (prisão preventiva de ex-dirigentes do INSS e do Ministério da Previdência Social). Considerando, todavia, que o Acórdão 372/2026-TCU-Plenário , acolhendo integralmente a escorreita análise de admissibilidade da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), firmou o entendimento de que a relação processual na presente auditoria se estabeleceu no estrito âmbito da jurisdição objetiva do TCU (entre o Tribunal e os órgãos jurisdicionados), de modo que as determinações exaradas não impingiram qualquer sucumbência, sanção ou gravame direto à esfera jurídica da ANMP, descaracterizando, por conseguinte, seu interesse em intervir e sua legitimidade recursal. Considerando que, consoante os arts. 144, § 2o, e 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o reconhecimento de terceiro como parte processual depende da irrefutável demonstração de razão legítima para intervir no processo, e que o mero convite para contribuir na fase de fiscalização ou a determinação para ciência da deliberação não conferem à entidade, de forma automática, a condição de parte com prerrogativas processuais. Considerando que a jurisprudência pacífica deste Tribunal orienta que, na falta de reconhecimento pretérito e formal como parte interessada, não cabe ao peticionante o exercício de prerrogativas processuais, dentre as quais a oposição de embargos de declaração , restando ausente a legitimidade da embargante (e.g. Acórdão 121/2026-TCU-Plenário , 122/2026-TCU-Plenário e 369/2026-TCU-Plenário). Considerando, portanto, que os presentes embargos de declaração não atendem aos pressupostos objetivos de admissibilidade, por restar sobejamente caracterizada a falta de legitimidade recursal da embargante. Considerando, alfim, que a peça recursal apresentada à guisa de embargos de declaração não preenche os requisitos regimentais de admissibilidade pertinentes. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f", 144, 146, 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 155/2002, ante as razões expostas pelo Relator, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANMP), por ausência de legitimidade processual da embargante; b) dar ciência desta deliberação à embargante, informando-lhe que o conteúdo desta decisão poderá ser consultado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) determinar o arquivamento destes autos associados à fase recursal, retornando o processo ao seu curso normal de monitoramento. 1. Processo TC- Processo 007.857/2025-0 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE REEXAME EM RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Alvaro Friderichs Fagundes (XXX.802.730-XX). 1.2. Embargante: Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (05.518.103/0001-61). 1.3. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Previdência Social; Instituto Nacional do Seguro Social (29.979.036/0001-40); Secretaria-executiva do Ministério da Previdência Social. 1.4. Unidades jurisdicionadas: Ministério da Previdência Social (MPS), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev). 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.8. Unidade Técnica: não atuou. 1.9. Representação legal: Anna Paula Araujo Goncalves de Oliveira (66485/OAB-DF), Isabel Caminada Brandao de Albuquerque Alves (68138/OAB-DF) e outros, representando Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.